Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701908-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E C I S Ã O Verifica-se ter sido proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator